Tribunal: CARF
Processo: 13864.000304/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000304/2009-03
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.174 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA DE MINERAÇÃO CARAVELAS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito
tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no
momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício emanado pelo Presidente da DRJ contra Acórdão
da mesma Turma, fls. 2242/2249, que deu provimento parcial para a Impugnação apresentada
pelo contribuinte, fls. 2271/2291, nos termos do art. 34, inciso I, e art. 37 do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972, c/c art. 1° da Portaria do Ministro da Fazenda - MF n° 3 de 03 de janeiro
de 2008 (DOU 07/01/2008).
Para síntese dos fatos, adoto parcialmente o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas -IRPJ , da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, e das
Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, lavrados em 10/07/2009, para constituir o crédito tributário
no montante de R$ 4.587.801,60, incluídos o principal, a multa de oficio de 75%, a
multa de ofício qualificada de 150% e os juros de mora devidos até a data da lavratura,
tendo em conta as irregularidades apuradas anos-calendário 2004 e 2005, e assim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000304/2009-03
Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 2197/2200, parte integrante da peça
acusatória:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e no - curso da
ação fiscal iniciada em 07/08/2007, de acordo com o disposto nos artigos 904, 910, 911
e 927 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99) e em cumprimento ao MPF n° 08.1.20.00-2007.000298-4, efetuei os
seguintes procedimentos fiscais:.
Inicialmente, remeti à fiscalizada o Termo de Início de Fiscalização, lavrado em
02.08.2007, no qual foram solicitados o contrato social da empresa, os livros contábeis
(Caixa, Razão e Diário) com as escriturações dos anos-calendário de 2004 e 2005 e os
extratos bancários (Brasil, Sudameris, Unibanco, Bradesco, Safra, Banespa, Santander e
BCN) com as movimentações bancárias ocorridas em 2004 e 2005 (fls. 48/49);
2. Em 28.08.2007, a fiscalizada solicitou uma prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação de documentos solicitados na intimação alegando não localização dos
extratos bancários, inclusive, juntando os pedidos endereçados aos bancos (fls. 51/55).
Uma nova prorrogação de prazo de 10 (dez) dias foi pleiteada, em 08.10.2007, devido à
falta de extratos dos maiores bancos (fls. 1.130);
3. Em 24.10.2007, a fiscalizada apresentou os contratos sociais, os extratos ' bancários
com as movimentações ocorridas em 2004 em 2005, bem como, as notas fiscais de
saídas emitidas em 2004 e 2005, assim, ficou pendente de atendimento os livros
contábeis, segundo informação da fiscalizada, foram extraviados durante a mudança do
arquivo em 2007 (fls. 1.131);
4. Paralelamente, com a finalidade de subsidiar a fiscalização em andamento, efetuei as
circularizações junto aos clientes da fiscalizada, de vendas ocorridas em 2004 e 2005,
de acordo com as informações obtidas nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
conforme os documentos anexos (fls. 58/ 1.129);
5. Com base nas documentações apresentadas pela fiscalizada, elaborei as planilhas de
faturamentos mensais, relativas às vendas de mercadorias e de serviços, que foram
confrontadas com as notas fiscais obtidas através de circularização junto aos clientes da
fiscalizada (fls. 1.490/ 1.522);
6. Desta verificação, constatei que 5 notas fiscais apresentavam divergências de valores
entre as notas apresentadas pela fiscalizada e as obtidas através de circularização, no
montante de R$ 236.051,94, conforme demonstradas na planilha (fls.1.745).
Estas irregularidades foram objeto de pedido de esclarecimento à fiscalizada, em
21.08.2008, através de Termo de intimação Fiscal (fls. 1.626/1.627), entretanto, não
houve nenhuma manifestação a respeito do assunto.
Esta prática, conhecida como " nota fiscal calçada " gerou omissão de receita, que será
objeto de lançamento para constituição de crédito tributário a favor da União e de
representação fiscal para fins penais no curso da ação fiscal;
7. As receitas da fiscalizada, no período de 2004 e 2005, eram constituídas de vendas de
mercadorias (de R$ 4.138.998,87) e de serviços (de R$ 5.434.127,27), totalizando R$
9.573.126,14, conforme os resumos anexos (fls. 1.722/ 1.725).
A fiscalizada, optante pelo lucro presumido, para determinação da base de cálculo do
imposto aplicou o percentual único de 8% sobre as receitas brutas auferidas no período,
quando deveria utilizar as percentagens de acordo com as atividades da empresa, assim,
o percentual na industrialização e comercialização de mercadorias é de 8% sobre as
receitas desta atividade e de 32% para prestação de serviços relativo a locação de
equipamentos a terceiros, de terraplanagem e de aterros, conforme, o art. 15 da Lei n°
9.249/95.
Assim, a diferença apurada no período de R$ 324.136,05 (fls. 1722/1725), será objeto
de lançamento para constituição de crédito tributário a favor da União como falta ou
insuficiência de recolhimento de imposto.
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

8. A fiscalizada, em 2004 e 2005, efetuou alienações de bens do ativo permanente
(veículos, tratores, escavadeiras, etc.), no montante de R$ 2.064.618,00 (fls.1.767),
entretanto, não apurou ganho de capital para fins de inclusão na base de cálculo do lucro
presumido para efeito de incidência do imposto e do adicional, conforme o art. 521, do
Decreto n° 3.000/99 (RIR/99). Assim, em 17.12.2007 (fls. 1.527/1.529), 21.08.2008
(fls. 1.626/1.644) e 30.12.2008 (fls. 1.712), respectivamente, intimei a fiscalizada para
apresentar a apuração do ganho de capital das referidas vendas.
Tendo em vista que a fiscalizada não se manifestou sobre o assunto, isto é, não
demonstrou o custo da aquisição e nem os encargos da depreciação dos bens, portanto,
não restou outra alternativa senão lançar os valores das alienações para constituição de
crédito tributário a favor da União como ganho de capital não acrescido a base de
cálculo para fins de incidência do imposto.
9. Com relação aos créditos bancários constantes nos extratos, do período de 2004 e
2005, no montante de R$ 16.885.230,12 e de R$ 14.504.202,13, respectivamente, a
fiscalizada foi intimada, em 12.03 e 21.08.2008, a justificar a origem dos recursos
movimentados no período, conforme o Termo de Intimação Fiscal (fls. 1.534/1.565
e1.626/1.644).
Em 13.08.2008, a fiscalizada solicitou uma prorrogação de prazo de 20 (vinte) dias
alegando falta de documentos referentes a transferências bancárias (fls. 1.648).
Finalmente, em 12.11.2008 e 13.03.2009, a fiscalizada apresentou as justificativas e as
respectivas documentações das origens de numerários (fls. 1649/1709 e 1817/2080).
Nas justificativas apresentadas pelo contribuinte, observei diversos créditos oriundos de
operações estranhas às atividades da empresa, tais como: empréstimos a terceiros,
acertos, acordos, inclusive, recebimentos de duplicatas e transferências bancárias da
PAJOAN (empresa do Grupo), que foram objetos de pedido de esclarecimento através
de intimação fiscal (fls. 1.712/1715). Nesta intimação foram também reiteradas as
solicitações pendentes de intimações anteriores, especialmente, os livros contábeis do
período sob exame.
A Empreiteira PAJOAN Ltda (CNPJ 01.852.107/0001-20) pertence aos mesmos sócios
da fiscalizada (Carlos Antonio Cardoso e José Augusto Cardoso Filho), com
participação de 50% cada, conforme a 9” Alteração do Contrato Social (fls.
2.090/2.099).
Apesar da não apresentação dos livros contábeis da empresa durante a ação fiscal, com
base nas documentações apresentadas e informações disponíveis nos sistemas da RFB,
no período de 3° trimestre de 2004 a 4° trimestre de 2005, apurei o montante de R$
9.582.045,85 (fls. 2.194), relativo aos depósitos bancários cujas origens não foram
devidamente comprovadas, portanto, que será lançado para constituição de crédito
tributário a favor da União.
10. Com relação aos créditos oriundos de transferências bancárias da Empreiteira
PAJOAN Ltda, dos anos-calendário de 2004 e 2005, no montante de R$ 3.139.394,39
(fls. 2.187), cujos valores foram excluídos da planilha de apuração dos créditos sem
origens, intimei a credora em MPF específico, a apresentar os livros contábeis para
comprovar através de registros contábeis a efetividade das operações entre as empresas
(fls. 2.151/2.153).
Em 23.06.2009, a PAJOAN atendendo a intimação apresentou a cópia do Diário do
período sob exame (fls. 2.155/2.179), onde observei a contabilização das receitas
auferidas, bem como de outras operações, entretanto, não constou os registros das
transferências bancárias efetuadas a fiscalizada.
Assim, tendo em vista que a credora não conseguiu através de registros contábeis
comprovar a efetividade destas transferências e também pelo fato de a fiscalizada não
apresentar as documentações hábeis e idôneas das referidas operações, os valores foram
lançados para constituição de crédito tributário a título de receitas não contabilizadas da
fiscalizada.
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

II. A CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do 4° trimestre/2005, apurada
conforme a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica foi
declarada a menor na DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais do
referido período, no valor de R$ 16.200,00 (fls. 2.196), que será lançada como
insuficiência ou recolhimento a menor.
12: As divergências de receitas entre as declaradas na DIPJ e na DACON do mesmo
período, foram objetos de intimação a fiscalizada para esclarecimento através do Termo
lavrado em 29.06.2009, cuja ciência ocorreu em 02.07.2009 (fls. 2.188/2.191). Como a
fiscalizada não se manifestou sobre o assunto no prazo estipulado pelo fisco, considerei
o valor da receita apurado com base nas notas fiscais emitidas pela empresa (fls.
1.513/1.522).
Para surtir efeitos legais, este Termo foi emitido em 3 vias, de igual teor, sendo assinado
pelo Auditor-Fiscal signatário e pelo contribuinte ou seu representante legal.
O presente Termo e as planilhas aqui mencionadas são partes integrantes do Auto de
Infração.
Cientificada dos lançamentos, por via postal, em 06/08/2009 (AR de fls. 2242), a
contribuinte, por intermédio de seu representante legal (Contrato Social de fls.
2270/2277), protocolizou a impugnação de fls. 2244/2263, em 04/09/2009, alegando em
sua defesa as seguintes razões de fato e de direito.
Nas preliminares, invoca a decadência do crédito tributário, relativo aos fatos geradores
ocorridos até agosto de 2004, tendo em conta que a ciência das autuações teria se dado
apenas em 06/08/2009. Fundamenta-se nas disposições do art. 150, §4° c/c art. 156, V,
ambos do CTN.
No mérito, em sua defesa afirma: (i) a falta de comprovação da imputação de omissão
de receitas; (ii) a falta de critério, na medida em que também imputada a ocorrência de
depósitos bancários de origem não comprovada; e (iii) estar a tributação baseada em
presunções.
Em relação especificamente ao item I da autuação, no qual a exigência estaria pautada
em mera presunção de “omissão de receitas da atividade”, diz que não tenha sido
comprovado que os valores assim tributados seriam decorrentes do exercício da
atividade empresarial prevista em contrato social, o que deveria ter sido feito com base
em contratos e notas fiscais, ainda que não contabilizados. Nas palavras da defesa:
“32. Ora, se o próprio fiscal segregou sua ação entre “depósitos bancários de origem não
comprovada' e “omissão de receitas da atividade”, resta indubitável que se trata de
receitas com origens diversas, carecendo, contudo a comprovação destas.
(...)
35. Desta forma, para que exista o exercício da atividade empresarial, conforme
indicado pelo ilustre agente fiscal, indispensável é a sua comprovação, o que inocorre
no caso concreto.
36. Sem mencionada comprovação, os valores indicados no item 001 do auto de
infração seriam considerados meros “depósitos bancários de origem não comprovada”,
mas esta conduta foi expressamente afastada pelo agente fiscal, ao segregar tais valores.
37. Em outras palavras, se existem valores depositados em instituições financeiras sem
justificação contábil, a prova destes se faz pelos extratos acostados aos autos, da mesma
forma como é imprescindível a prova do exercício da atividade empresarial que
originou os valores descritos no item 001 da autuação.
38. A ausência de comprovação da atividade empresarial que gerou os valores indicados
no item 001 da autuação enfraquece toda a ação fiscal, pois não é possível tributar fato
gerador cuja ocorrência sequer restou comprovada.
(...)
Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

44. Se os valores constantes do item 001 fossem verificados pelos extratos bancários,
estariam incluídos no item 002. Mas estando indicados em separado, sua origem merece
ser igualmente apresentada pelo agente fiscal, comprovando assim a possibilidade de
tributação”.
Advoga a ocorrência de erro na determinação dos fatos geradores de PIS e Cofins: na
autuação os fatos geradores seriam trimestrais, em afronta à legislação que prescreve
períodos de apuração mensais. Registra que os valores exigidos nos meses de março,
setembro e dezembro de 2004, e março, setembro e dezembro de 2005 seriam muito
superiores ao faturamento de cada um dos meses indicados na autuação, evidenciando
excesso de exação.
A defesa elabora tabela dos valores mensalmente devidos de PIS e Cofins incidentes
sobre a omissão de receitas apurada com base nos depósitos de origem não identificada.
Requer o cancelamento das exigências.
O Acórdão recorrido, no entanto, nos termos do art. 150, parágrafo 4a do CTN,
cinco anos a partir da ocorrência dos fatos geradores, considerou que já estavam decaídos os
créditos tributários, cujos fatos geradores teriam ocorrido de janeiro a julho de 2004, já que o
contribuinte apresentou as DIPJs 2005 e 2006 relativas aos anos calendários de 2004 e 2005,
tendo optado pelo lucro presumido, e procedeu ao pagamento dos tributos apurados como
devidos (docs fls. 2329/2366). Como comprovou-se a apuração e dos pagamentos, entendeu o
Acórdão dever ser aplicado o dispositivo do art. 150, par. 4a do CTN.
Somente não haveria aplicação do referido dispositivo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que teria sido caracterizado pela fiscalização em
relação à omissão de receitas da atividade (item 001), ocorrida no mês de janeiro ou primeiro
trimestre de 2004, no valor de R$ 236.051,94, sobre o qual incidiu multa qualificada pelo
evidente intuito de fraude.
No que tange ao mérito, o Acórdão recorrido identificou ausência de impugnação
específica do contribuinte contra os itens 002, 003 e 004, a saber:
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valor referente a depósitos/créditos bancários realizados junto a instituições financeiras,
em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme descrito no Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 2197/2200).
(...)
003 - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Os valores referem-se a “diferença" de imposto calculado a menor,- em virtude de
aplicação incorreta de percentagem (de 8%) sobre as receitas de prestação de serviços,
para determinação da base de cálculo do imposto, cuja percentagem correta é de 32%,
conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 2197/2200).
(...)
004 - GANHOS DE CAPITAL (A PARTIR DO AC 97)
GANHOS DE CAPITAL
Valor referente a ganho de capital não acrescido à base de cálculo para fins de
incidência do imposto e do adicional, conforme Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (fls. 2197/2200).
(...)
Ademais, o Acórdão recorrido ainda acrescentou sobre a Impugnação apresentada
pelo contribuinte:
Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

Limitou-se a Impugnante a afirmar que os valores exigidos no item 001 -' “Omissão de
Receitas da Atividade” deveriam estar abarcados também no item 002 - “Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada”, porque não comprovada pela fiscalização a
atividade empresarial que teria dado origem àquelas receitas.
(...)
Entretanto, tais alegações não podem subsistir em relação ao valor tributado no 1°
trimestre de 2004, no valor de R$ 236.051,94, sob a rubrica “Omissão de Receitas da
Atividade”, na medida em que a fiscalização procedeu ao confronto das Notas Fiscais
Faturas de Serviços n° 79, 80, 81, 82 e 84, apresentadas pela emitente autuada (fls.
1634, 1636, 1639, 1640 e 1642) com as Notas Fiscais de mesma numeração e série,
fornecidas pelos clientes, obtidas mediante circularização das .operações (fls. 1635,
1637, 1638, 1641 e 1643), e verificou a ocorrência da prática de “notas calçadas”,
conforme a planilha de fls. 1745 elaborada pelo agente fiscal e abaixo reproduzida:

Apesar dos protestos da defesa, cumpre consignar que, diante da documentação
apresentada, provada está a contrafação dos documentos fiscais que teriam amparado a
elaboração da escrituração comercial da empresa e, conseqüentemente, a omissão de
receitas, qualificada pelo evidente intuito de fraude.
Saliente-se ainda que em relação ao 1° trimestre de 2004, no qual a exigência se
fundamentou na omissão de receitas qualificada pela emissão das notas calçadas acima
referidas, não houve imputação de omissão de receitas por falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários. Tal exigência somente foi formalizada do 3° trimestre
de 2004 ao 4° trimestre de 2005.
Nesse contexto, completamente inócua a alegação de que a imputação de omissão de
receitas da atividade seria descabida porque, segundo a defesa, não estaria comprovado
o exercício da atividade que teria originado aquela receita. Na verdade, a atividade
empresarial que teria originado a receita omitida encontra-se assim descrita nas notas
fiscais já acima referidas e constantes dos autos (fls. 1634/1643): locação de máquinas e
prestação de serviço de conservação, manutenção e pintura de área industrial.
Validada a ocorrência de fraude na emissão de notas calçadas e a exigência da multa
qualificada, pela prática das condutas descritas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964, o prazo decadencial deve ser contado da notificação de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento (art. 173, Parágrafo único do CTN).

Consequentemente, o Acórdão combatido considerou a ocorrência de fraude na
emissão de notas calçadas, aplicando assim a contagem do art. 173, par. Único do CTN:
No caso em apreço, a citada notificação configurou-se com a ciência, em 21/08/2008
(AR de fls. 1644), do termo de intimação fiscal de 18/08/2008 - fls. 1626/1627, no qual
a empresa autuada foi intimada a explicar a existência de notas fiscais de serviços,
emitidas em janeiro de 2004 de mesma numeração com os valores divergentes. A partir
de tal notificação, indispensável ao lançamento, na qual o Fisco revela ao contribuinte o
conhecimento do fato especialmente qualificado pelo dolo e lhe oportuniza a defesa, é
que deve ser contado o prazo de cinco anos.
Caracterizada a conduta fraudulenta da pessoa jurídica, e conseqüentemente, afastada a
aplicação das normas decadenciais previstas no art. 150, §4° do CTN, cumpre
reconhecer que também tal notificação de qualquer medida preparatória indispensável
Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

ao lançamento deve ser formalizada no prazo das regras de contagem previstas no art.
173, I, do CTN.
Como os lançamentos relativos a tal omissão de receitas já poderiam ter sido efetuados
no próprio ano-calendário de 2004, o termo de início da decadência para a formalização
da notificação da fraude seria o primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 01/01/2005,
tendo por termo final 31/12/2009, estando regularmente formalizada a notificação da
medida preparatória ao lançamento cientificada em 21/08/2008.
Por conseguinte, comprovada a tempestividade da intimação que formalizou a fraude,
dada à comprovação da intenção dolosa da contribuinte de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, o termo de início da contagem do prazo de decadência para
a formalização dos lançamentos seria justamente 21/08/2008, a expirar apenas em
21/08/2013, estando regularmente formalizados os lançamentos cientificados ao
contribuinte em 06/08/2009.
Assim, o Acórdão também entendeu que o contribuinte teria praticado a omissão
de receitas da atividade, já que haveria valores depositados e não comprovados, inclusive sem
contabilização das transferências bancárias. Logo, considerou que tais recursos foram tributados
como receitas omitidas da atividade da titular da conta destinatária dos recursos
(CARAVELAS).
Nada obstante, reconheceu como procedente a alegação da contribuinte no
seguinte aspecto:
Nesse aspecto, cumpre reconhecer como procedentes as razões de defesa apresentadas,
na medida em que, apesar de identificada a depositante dos recursos (PAJOAN), não foi
adequadamente esclarecida a natureza da operação, permanecendo, assim, os recursos
recebidos pela autuada sem comprovação de origem/causa.
Diante de tais fatos, a imputação de omissão de receitas também em relação a estes
recursos transferidos pela PAJOAN deveria ter sido formalizada com base no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, por falta de comprovação da origem dos depósitos. Para que a
exigência pudesse ser formalizada a título de omissão de receitas da atividade seria
imprescindível a prova da operação que teria dado causa a tais transferências bancárias,
o que não se verificou nos autos.
Observe-se, nesse aspecto, a diferença entre a imputação omissão de receitas da
atividade provada, por meio as notas fiscais calçadas, e a presente imputação em que a
única prova é a transferência dos recursos entre as empresas ligadas, sem determinação
da natureza da operação.
(...)
Apesar da ausência de impugnação específica aos demais itens da autuação, apenas
registre-se que no caso das autuações constantes dos itens 3 e 4 não houve a utilização
de qualquer tipo presunção. No item 3, foi exigida a diferença de tributos em função da
verificação de utilização de indevido percentual de determinação do lucro presumido
para a atividade de prestação de serviços. E no item 4, foi formalizado crédito tributário
decorrente da apuração de ganho de capital na alienação de bens do ativo permanente
(veículos, tratores, escavadeiras, etc.), não incluído na determinação do lucro
presumido.
No que tange à presunção legal de omissão de receitas, em função dos depósitos
bancários cujas origens persistiram não comprovadas, mesmo após o extenso trabalho
do agente fiscal na tentativa de elucidar a origem dos recursos, resta apenas prestigiar o
procedimento fiscal.
No que tange aos autos de infração à legislação da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL e das Contribuições para o Programa de Integração Social- PIS e para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, destaque-se que se trata de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de
Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

renda, e assim sendo, a decisão de mérito prolatada em relação àquele constitui
prejulgado na decisão deste.
(...)
Desta forma, comprovada a omissão de receitas, a partir da falta de comprovação da
origem dos recursos depositados nas contas correntes de titularidade da empresa, o valor
da receita omitida deve ser considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Todavia, cumpre reconhecer também o erro na formalização das exigências relativas ao
PIS e à Cofins. Equivocou-se a fiscalização ao proceder à exigência trimestral das
omissões de receitas mensalmente apuradas, conforme abaixo demonstradas:

Considerando o erro na determinação do período de apuração das contribuições,
entendeu que deveria ser mantida as exigências relativas apenas aos fatos geradores objeto de
lançamento e nos valores tributáveis mensalmente apurados e mantidos após o julgamento de
primeira instância, conforme tabela abaixo indicada:
Fl. 2494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

Assim, o Acórdão deu parcial provimento à Impugnação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO DE
ANTECIPADO. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo o
pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para O lançamento
de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o
§ 4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. Comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da notificação ao sujeito passivo de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento, na qual o Fisco revela ao contribuinte
o conhecimento do fato especialmente qualificado pelo dolo e lhe oportuniza a defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAL INDEVIDO DE PRESUNÇÃO
DO LUCRO. GANHO DE CAPITAL NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO.
Consolidam-se administrativamente as
matérias tributadas ex-officio e não
especificamente impugnadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. PROVA. Quando o único elemento de
prova da omissão de receitas é o extrato bancário a denotar a transferência de recursos
entre empresas, sem a apresentação de documentação hábil a comprovar a(s)
operação(ões) que lhe teria(m) dado causa, o fundamento legal da exigência deve ser a
presunção legal, por falta de comprovação da origem dos recursos. Não pode subsistir a
exigência fundada em omissão de receitas da atividade, sem prova da operação que teria
dado causa aos depósitos bancários.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS. Verificada a omissão de receita, o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para O lançamento da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005
Fl. 2495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

Erro na Determinação da Ocorrência do Fato Gerador. Verificado erro na determinação
da ocorrência do fato gerador, devem ser canceladas as exigências indevidamente
formalizadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005
Erro na Determinação da Ocorrência do Fato Gerador. Verificado erro na determinação
da ocorrência do fato gerador, devem ser canceladas as exigências indevidamente
formalizadas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
Sem ter havido interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte, conforme
fls. 2394, os autos foram encaminhados à esta Turma Recursal em face de Recurso de Ofício
interposto, nos termos do art. 34, inciso I, e art. 37 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
c/c art. 1° da Portaria do Ministro da Fazenda - MF n° 3 de 03 de janeiro de 2008 (DOU
07/01/2008).
Finalmente, relato que, conforme Termo de Apensação, às fls. 2482, foi apensado
aos presentes autos o processo no 13864.000484/2009-15.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Presidente da r. 2a Turma da DRJ/CPS recorreu de ofício da decisão de
exonerações acima descritas, em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97 c/c art. 1° da Portaria do Ministro da Fazenda - MF
n° 3 de 03 de janeiro de 2008 (DOU 07/01/2008).
A descrição dos valores dos tributos lançados e exonerados após a decisão da DRJ
são os seguintes:
Fl. 2496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

Fl. 2497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000304/2009-03

A Súmula CARF n° 103 prevê que para fins de conhecimento de recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Está em
vigor a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 que estabelece o limite de alçada de R$
2.500.000,00.
Considerando que o valor exonerado pela turma julgadora de 1a instância foi de
R$ 582.003,31, inferior ao limite de alçada vigente nesta data, o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
Nestes termos, voto para NÃO CONHECER O RECURSO DE OFÍCIO, nos
termos da Portaria MF no 63/2017.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2498
DF CARF MF
Documento nato-digital